Tribunal: STF
Processo: HC 242668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 920.792/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    […] 



    Das cópias acostadas aos autos, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade do crime que lhe é atribuído, ainda existem fortes indícios de sua participação no delito, principalmente porque, de acordo coma denúncia de fls. 153/160 dos autos penais, o paciente “havia postado imagens e vídeos do veículo da vítima, em que ele aparece na companhia dos seus demais comparsas, sendo que em um dos vídeos é possível ver as armas - duas facas - utilizadas por eles para a prática do roubo (relatório de investigação de fls. 12/17).” 



    Ainda, de acordo com a denúncia, um dos investigados (de nome “Kalled”) prestou depoimento, narrando que conhece o paciente e que ele teria comentado que havia realizado um roubo, subtraindo na oportunidade um veículo Corolla, um notebook e algumas joias de uma residência aos fundos de sua casa. 



    [...]



    O crime em apreço (roubo majorado) reveste-se de particular gravidade, o que desautoriza a permanência do paciente em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública. Ademais, além de ter praticado o roubo em concurso de pessoas, mediante o uso de armas brancas (faca e facão), o paciente ostenta maus antecedentes criminais (fls. 220/222 dos autos originais), o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 



    Verificados, portanto, os requisitos da custódia cautelar, bem como que sua decretação, no caso em tela, deu-se em consonância com todas as regras e princípios jurídicos de regência da matéria, não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença. 



    […] 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não há elementos individualizadores da decisão, tampouco a demonstração concreta de perigo para além do caso. Trata-se de fundamentação que se limita a fazer menções genéricas à materialidade do crime e aos indícios de autoria, sem, contudo, individualizar de forma concreta as razões pelas quais o estado de liberdade do paciente representaria algum risco à ordem pública. Requer, assim, a concessão da ordem, expedindo-se como consequente o competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente